Tribunal: TJSP
Processo: 2245942-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Reajuste anual. Pleito de substituição do reajuste contratual por reajuste anual fixado pela ANS aos contratos individuais. Inadmissibilidade. A intervenção da ANS na composição do reajuste financeiro anual dos seguros individuais tem por razão a vulnerabilidade do segurado individual, o que não se dá em contratos

Ementa:

Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Reajuste anual. Pleito de substituição do reajuste contratual por reajuste anual fixado pela ANS aos contratos individuais. Inadmissibilidade. A intervenção da ANS na composição do reajuste financeiro anual dos seguros individuais tem por razão a vulnerabilidade do segurado individual, o que não se dá em contratos coletivos. Ademais, o reajuste do contrato coletivo sempre foi precedido por negociação. Exibição de documentos. Inexistência de recusa da operadora. Necessidade de se aguardar a formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso improvido.